Tribunal: TJDFT
Processo: 0705004-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ANTÔNIO CÉSAR MAIA, contra acórdão de ID – 14739983. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 14973210. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se BRB BANCO DE BRASILIA SA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 17 de março de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator